Tribunal: TJSP
Processo: 2007069-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Beneficiário autor que deu entrada no hospital com infarto agudo do miocárdio – Operadora que cobriu a internação, mas não os exames pré e pós-operatórios, ao argumento de que não estariam incluídos no contrato – Tutela de urgência – Decisão que concedeu a medida – Insurgência da requerida – Alegação de que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Beneficiário autor que deu entrada no hospital com infarto agudo do miocárdio – Operadora que cobriu a internação, mas não os exames pré e pós-operatórios, ao argumento de que não estariam incluídos no contrato – Tutela de urgência – Decisão que concedeu a medida – Insurgência da requerida – Alegação de que não estariam presentes os requisitos da liminar – Descabimento – Manifesto preenchimento da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Interesse do agravado em manter sua saúde que, neste momento, se sobrepõe ao possível interesse meramente financeiro da agravante – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.